Tribunal: STF
Processo: HC 229513
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 831.787, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado às “penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao artigo 129, § 1º, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, absolvendo-o da infração descrita no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave decorrente de inadequado manuseio da vítima), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso ministerial para condenar o paciente “à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, afastada a concessão do sursis”.



    3. A parte impetrante requer “[s]eja [...] declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela não observância do princípio do juiz natural, a individualização da pena levando em consideração a condição do paciente de ser primário e não ostentar antecedentes criminais, bem como ser uma pessoa que esta trabalhando em serviço registrado cumprindo suas obrigações como cidadão, e manter a sentença de piso para que o paciente cumpra a condenação no regime aberto prestando serviço e sendo útil a sociedade”. 



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Ademais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF).



    11. Na presente hipótese, a autoridade impetrada destacou que “as circunstâncias do crime, consideradas desfavoráveis, foram devidamente valoradas pelo acórdão, o qual se lastreou, sobretudo, no desenrolar do crime, indiscutivelmente dotado de maior censurabilidade, sobretudo se considerado que a vítima tinha apenas 2 meses de idade e necessitava de cuidados médicos”. Quanto ao regime de cumprimento de pena, apontou que “o quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, no particular, mostra-se suficiente para justificar a adoção do semiaberto, não só diante do modus operandi com que praticado o delito, mas, sobretudo, porque cometido na condição de genitor da vítima”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator